Tribunal: TJES
Processo: 0007088-73.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007088-73.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXAB e outros (2)

APELADO: WELLINGTON JORGE BALDI MOREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA EXEQUENTE. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2º, DO CPC. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE À PRETENSÃO EXECUTIVA. MANUTENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. JUROS MORATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DOS EXECUTADOS DESPROVIDO. RECURSO DA EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus sucumbenciais a parte que deu causa à instauração da demanda ou ao ajuizamento indevido da ação;

2. Tendo a exequente ajuizado execução fundada em pretensão prescrita, impõe-se a manutenção de sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sendo irrelevante que a prescrição tenha sido reconhecida de ofício pelo juízo.2. O
entendimento exarado amolda-se ao artigo 85, § 2º do CPC, notadamente considerando a ausência de condenação
;

3. Fixada a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, que corresponde ao valor da pretensão executiva e reflete o proveito econômico obtido pelos executados, não há falar em majoração, redução ou arbitramento por equidade;

4. A correção monetária sobre os honorários sucumbenciais incide a partir da data do arbitramento da verba, pelo índice da CGJ-ES até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 e, após, pelo IPCA. Os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado, pela taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos da orientação aplicável;

5. Recurso de Wellington e Vera conhecido e não provido. Recurso de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 21 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Wellington Jorge Baldi Moreira e Vera Lúcia Possa e dar parcial provimento ao recurso de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (Id.
15754184
), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id.
15754194
), proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação de execução ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba em desfavor de Wellington Jorge Balda Moreira e Vera Lúcia Possa, na qual o magistrado de origem declarou prescrita a pretensão autoral e julgou extinto o feito com resolução de mérito. Por fim, condenou o exequente em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id.
15754189
), os apelantes Wellington Jorge Baldi Moreira e Vera Lúcia Possa sustentam, em síntese, que: (a) os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da causa apenas quando não é possível a fixação sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e; (b) é vedada a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, a apelante Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba (Id.
15754195
) sustenta, em síntese, que: (a) deve ser reduzida a verba honorária arbitrada, tendo em vista o prejuízo decorrente do não recebimento dos valores devidos pelo executado; (b) a atualização monetária das verbas sucumbenciais deve ocorrer a partir da prolação da sentença.

Contrarrazões dos apelados nos Ids.
15754198
e
15754201
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva deduzida na execução de título extrajudicial promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba em desfavor de Wellington Jorge Baldi Moreira e Vera Lúcia Possa, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ambos os recorrentes se insurgem exclusivamente contra a verba honorária. A apelante Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba — Sicoob defende a exclusão dos honorários, sob o argumento de que o reconhecimento da prescrição decorreu de ato de ofício do magistrado e, subsidiariamente, requer a redução da verba para R$ 6.000,00 (seis mil reais) ou sua fixação em percentual inferior a 8% (oito por cento), com o estabelecimento do termo inicial dos juros e da correção monetária a partir da data da sentença.

Os apelantes Wellington Jorge Baldi Moreira e Vera Lúcia Possa, por sua vez, sustentam, em síntese, que a verba honorária deve ser fixada com base no proveito econômico obtido ou no valor atualizado da causa, afastando-se eventual arbitramento por equidade.

De plano, consigno que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus sucumbenciais a parte que deu causa à instauração da demanda ou ao ajuizamento indevido da ação.

No caso dos autos, a exequente/apelante ajuizou execução fundada em pretensão prescrita, circunstância que ensejou a extinção do feito com resolução de mérito, sendo irrelevante que a prescrição tenha sido reconhecida de ofício pelo juízo.

Portanto, caracterizada a sucumbência da parte exequente, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em conformidade com os arts. 85 e 90 do CPC.

Assim, a despeito dos argumentos dos apelantes, verifico que a fixação da verba honorária amolda-se ao artigo 85, § 2º, do CPC, que prevê
“Os honorários serão
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa[...]”,
sendo inviável a fixação dos honorários em outros moldes no caso dos autos.

Nesse ponto, o próprio interesse recursal dos executados, Wellington Jorge Baldi Moreira e Vera Lúcia Possa, é questionável, já que os honorários foram fixados em percentual situado dentro dos parâmetros legais, com base no valor da causa, que equivale ao valor da pretensão executiva, refletindo, portanto, o próprio proveito econômico.

Assim, com as devidas adequações,
“Nos casos de improcedência total do pedido, não há condenação imposta à parte contrária,
sendo o valor da causa o parâmetro correto para a fixação dos honorários advocatícios
, conforme prevê o § 2º do art. 85 do CPC”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 0002496-04.2018.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, julgado em 20/02/2024).

Por fim, quanto à atualização monetária, consigno que
“a correção monetária sobre os honorários sucumbenciais incide, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, pelo índice oficial da CGJ-ES, e, após a vigência da referida lei, pelo IPCA. Os juros moratórios incidem pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir do trânsito em julgado; [...] a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da verba (sentença), sendo aplicável o índice oficial da CGJ-ES até a vigência da nova lei”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5001496-79.2023.8.08.0064, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, julgado em 10/02/2025).

Diante do exposto, (a) conheço do recurso interposto por Wellington Jorge Baldi Moreira e Vera Lúcia Possa e a ele nego provimento; e (b) conheço do recurso interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba e a ele dou parcial provimento, apenas para fazer constar que a correção monetária da verba sucumbencial deve incidir a partir da prolação da sentença

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 19.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.